Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DO MODO DE PAGAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE REFERENTE AO MESMO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na condenação da requerida à repetição do indébito, na forma dobrada, perfazendo o valor de R$ 1.034,26, além da condenação à obrigação de restabelecer o acesso da recorrente ao serviço de internet. Em suas razões, informa que foi cobrada em duplicidade pelos serviços prestados no período compreendido entre 09/08/2021 e 08/09/2021. Pede o provimento do recurso, para que a recorrida seja condenada a restituir em dobro o valor indevidamente cobrado, com as correções legais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado e foram apresentadas as contrarrazões (ID 40810918 e 40810924).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. A despeito dos argumentos trazidos pela recorrida, o fato é que a recorrente nega ter autorizado a migração do pacote de pré-pago para pós-pago. Além disso, a recorrida não impugnou a contento o fato de que as faturas juntadas pela consumidora fazem referência expressa e idêntica do período a que correspondem as cobranças, qual seja, 09/08/2021 a 08/09/2021. Em reforço, as telas sistêmicas juntadas pela ré trazem apenas dados internos, das quais não se é possível extrair com clareza quaisquer informações úteis ao deslinde da controvérsia. Assim, houvesse a autora pleiteado a migração desse plano, deveria a ré produzir tal prova, mediante juntada de áudios, e-mails ou equivalentes. Da mesma forma, caberia ao fornecedor do serviço comprovar e esclarecer que as faturas, embora se refiram ao mesmo período de prestação do serviço, não constituem cobrança em duplicidade. Diante desse quadro, a ré não se desincumbiu de seu ônus de provar o contrário do que se alegou na inicial, sendo a restituição da importância paga indevidamente medida que se impõe.
IV. Quanto ao pedido de restituição em dobro, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação do art. 42 do CDC independe de natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida resultar de conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 - Paradigma). No caso em análise, a cobrança foi indevida, houve o efetivo pagamento pelo consumidor e não se pode falar em engano justificável por parte do fornecedor, o qual migrou sem autorização a forma de pagamento escolhida pela consumidora, bem como emitiu duas faturas referentes ao mesmo período de consumo, de modo que a recorrente faz jus à restituição em dobro do valor que pagou em excesso. Precedentes: Acórdão 1425273, 07357454820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022.; Acórdão 1434035, 07585863720218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 1.034,26, devidamente atualizado. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/95..
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.